Tribunal: STF
Processo: Rcl 42549
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA REGIME MAIS BRANDO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alisson Júnior Amaral dos Santos contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal de São José dos Campos/SP pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. 
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o reclamante condenado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 e caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006) à pena de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 1-16, e-doc. 2).
    3. Em 9.7.2020, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal de São José dos Campos/SP concedeu ao reclamante a progressão ao regime semiaberto (Execução n. 0002151-33.2020.8.26.0520):
    “Vistos. Alegando preencher os requisitos legais, o(a) sentenciado(a) ALISSON JUNIOR AMARAL DOS SANTOS, CPF: 480.509.008-19, RG: 58400072, RJI: 193124646-06, recolhido(a) no(a) Centro de Detenção Provisória de Taubaté, pretende obter progressão para o regime semiaberto, com parecer favorável do Ministério Público. 
    Relatado, DECIDO. 
    Considerando a comprovação da presença de lapso temporal necessário e da boa conduta carcerária registrada pelo(a) detento(a), bem como a concordância do Ministério Público, PROMOVO o(a) postulante ao REGIME SEMIABERTO de cumprimento de pena – Processo nº 1501060-59.2019.8.26.0618” (e-doc. 7). 
    4. Na presente reclamação, o reclamante alega que, “após passado o absurdo de 01 (um) mês da concessão ao regime mais brando (semiaberto), o reclamante ainda permanece amargando regime mais gravoso, ou seja, ainda se encontra recluso no regime fechado, conduta que afronta os ditames da Súmula 56 desta Egrégia Corte Superior” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que “a ausência de vagas como vimos acima não pode obstar o reclamante à sua transferência para regime prisional mais brando, ou seja, não constitui elemento plausível para mantê-lo em regime mais gravoso. Pelo contrário, o entendimento sedimentado pelo Excelso Pretório é de que havendo déficit de vagas, a antecipação da liberdade em regime aberto ou prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico é a medida que se impõe” (sic, fl. 6, e-doc 1).
    Assinala que “manter o Reclamante no regime mais gravoso implica em nítido constrangimento ilegal, gerando consequências irreversíveis, pois o tempo amargado em regime mais gravoso não poderá ser reavido futuramente – não há como voltar no tempo. A liberdade se trata de bem indisponível” (fl. 6, e-doc. 1).
    Este o teor dos pedidos e do requerimento:
    “Em sede de Liminar, que SEJA DETERMINADA A IMEDIATA REMOÇÃO DO RECLAMANTE AO REGIME SEMIABERTO ou, na ausência de vagas, que lhe SEJA ANTECIPADA A LIBERDADE EM REGIME ABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR, até o surgimento de vaga em regime intermediário. C) NO MÉRITO, REQUER A TOTAL PROCEDÊNCIA DESTA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, a fim de garantir a aplicação da Súmula Vinculante nº 56, como medida da mais Lidima Justiça” (fl. 8, e-doc. 1).
    5. Em 5.8.2020, foi determinada a requisição de informações ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal de São José dos Campos/SP para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações sobre o alegado na inicial e esclarecer se as garantias do regime semiaberto estavam sendo asseguradas ao reclamante e se estava alojado com presos do regime fechado (e-doc. 13).
    6. Nas informações, prestadas em 12.8.2020, a autoridade reclamada esclareceu:
    “Informo a Vossa Excelência que o processo de execução criminal foi cadastrado sob o n. 0002151-33.2020.8.26.0520 referente ao processo n. 1501060-59.2019.8.26.0618, por infração aos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, condenado às penas de 04 anos e 08 meses de reclusão, no regime fechado.
    Progredido ao regime semiaberto em 09/07/2020.
    Informo ainda, que o mesmo se encontra recolhido na unidade prisional Centro de Detenção Provisória de Taubaté, que abriga presos provisórios, bem como condenados que aguardam vaga para remoção ao regime fechado ou semiaberto, cuja atribuição é da Secretaria da Administração Penitenciária.
    Assim, por questão de competência – que na espécie é de cunho eminentemente administrativo – o ato de cujo cumprimento se reclama não pode ser exigido do Juízo da Execução, razão pela qual há claro equívoco no direcionamento da presente reclamação” (fls. 2-3, e-doc. 15).
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    8. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    9. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    10. Pelas informações prestadas, tem-se nos autos que o reclamante, condenado em regime inicial fechado e beneficiado com a progressão ao semiaberto, ainda está mantido em unidade de regime fechado (Centro de Detenção Provisória de Taubaté/SP).
    Em 29.6.2020, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, por maioria, deu provimento ao agravo regimental interposto nos autos da Reclamação n. 40.761/SP, para julgar procedente aquele processo, análogo à espécie vertente, determinando a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo juízo da execução penal, de medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS.
    Naquela reclamação, cuidando-se de questão idêntica à deste processo, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, concluiu que “o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal de São José dos Campos/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal”. 
    Constou do voto divergente do Ministro Edson Fachin:
    “Senhora Presidente, rogo vênias para dissentir da conclusão alcançada por Vossa Excelência, na condição de Relatora, para solução do caso em exame.
    É que entendo suficientemente demonstrado o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56.
    2. O Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz:
    ‘Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016)’.
    Na espécie, o quadro narrado demonstra que, em razão da pandemia, não há previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário. Logo, ao que me parece, o reclamante está submetido a condição mais gravosa ao regime a que fez jus, o que não se pode admitir, por manifesta contrariedade ao comando da Súmula Vinculante 56.
    Se a alteração de regime é inviável, cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS. Inconcebível, porém, que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente.
    Tal proceder configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena.
    Merece reparo, portanto.
    3. Diante do exposto, dou provimento ao agravo regimental, para julgar procedente a reclamação, a fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS”.
    Em idêntico sentido, os Ministros da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal também julgaram procedentes diversas reclamações, para determinar aos juízos reclamados, todos do Estado de São Paulo, que observassem os parâmetros dispostos no julgamento do RE n. 641.320: Reclamação n. 40.769/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.794/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.795/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.856/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2020; e Reclamação n. 40.882/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2020.
    11. Em respeito ao princípio da colegialidade e nos termos da legislação vigente, aplico o decidido pela maioria da Segunda Turma deste Supremo Tribunal na Reclamação n. 40.761-AgR/SP, nos termos do voto divergente e prevalecente do Ministro Edson Fachin, no sentido de determinar que o juízo reclamado observe os parâmetros estabelecidos no RE n. 641.320/RS, pela “ausência de previsão de transferência do apenado para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, em razão da pandemia”.
    12. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para determinar à autoridade reclamada que proceda à inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou adote as medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora